Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. DESISTÊNCIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. RETENÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial para ressarcimento dos valores pagos nas passagens aéreas, em razão de desistência do voo.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou ter adquirido passagens aéreas no dia 9/04/2023, sendo que no dia 11/04/2023 contatou a 1a requerida para cancelamento, tendo obtido como resposta a impossibilidade de cancelamento em razão de ter decorrido o prazo de 24h da compra. Sustentou ser abusiva a conduta da requerida, posto não lhe ter sido oportunizado sequer o pagamento de multa, conduta que lhe causou desvantagem exagerada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51758764 e 51758765). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (Id 52031879).
4. Em suas razões recursais, a requerente afirma que somente após concluída a compra lhe foi informado acerca da impossibilidade de escolha de assento, não sendo garantido à recorrente que pudesse viajar no assento ao lado de seu filho menor, diagnosticado com TDAH, com traços de ansiedade e insegurança, ocasião em que solicitou o cancelamento das passagens com a devolução do valor pago. Aduz que não logrou êxito no cancelamento das passagens e sequer lhe foi oportunizada a possibilidade de cancelamento com o pagamento de multa. Argumenta pela prevalência do Código de defesa do Consumidor sobre a Resolução no 400/2016 da ANAC, conferindo-lhe a faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento do fornecedor nos termos do art. 49 do CDC, exercendo seu direito ao arrependimento, não sujeito à aplicação de multa. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
5. É vedada a juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, que tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação (art. 435, caput e parágrafo único do CPC). Não conhecidos os documentos que acompanharam a petição recursal.
6. De acordo com o previsto no art. 49 do CDC, “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.
7. O art. 11 da Resolução no 400/2016 da ANAC, aplicada aos casos envolvendo transporte aéreo, diz que “O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante”, afastando-se a previsão constante do art. 49 do CDC.
8. No caso dos autos, o pedido de cancelamento do bilhete se deu 2 dias após a compra, ou seja, após o decurso do prazo previsto pela legislação específica. No entanto, de acordo com a legislação consumerista, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção integral do valor pago, posto colocarem o consumidor em desvantagem exagerada.
9. Apesar do não cabimento da restituição integral do valor pago, inviável a sua retenção integral, impondo-se o reconhecimento da abusividade contratual e a limitação dos encargos rescisórios à 10% do valor pago. Nesse sentido (Acórdão 1660877, 07103770320228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.)
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar as recorridas a restituir à autora a quantia de R$ 2.360,65 (dois mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), já decotada a multa rescisória, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso (09/04/2023) e acrescida de 1% ao mês a partir da citação.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.